Tribunal: TJSP
Processo: 0043909-15.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
Furto qualificado – Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em declarações coerentes e harmônicas da vítima e do policial – Validade
Nos crimes de furto a palavra dos ofendidos e das testemunhas é crucial à elucidação dos fatos, sendo válida também para a caracterização de eventuais qualificadoras. No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os tribunais têm

Ementa:
Furto qualificado – Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em declarações coerentes e harmônicas da vítima e do policial – Validade
Nos crimes de furto a palavra dos ofendidos e das testemunhas é crucial à elucidação dos fatos, sendo válida também para a caracterização de eventuais qualificadoras. No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os tribunais têm ainda deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário.

Pena – Agente reincidente em delito patrimonial – Regime prisional fechado para início do cumprimento de pena – Entendimento
Em se tratando de apelante reincidente em crime patrimonial, a opção pelo regime fechado mostra-se como sendo a mais adequada, considerando-se a necessidade de efetiva repressão e prevenção do delito, bem como da ressocialização do réu.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000291584
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0043909-15.2018.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MICHAEL
ALISSON SOUZA ANGELO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com determinação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 27 de abril de 2020.
GRASSI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0043909-15.2018.8.26.0050 -Voto no
2
Voto 23198
Apelação n. 0043909-15.2018.8.26.0050 São Paulo
Apelante: MICHAEL ALISSON SOUZA ANGELO
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Furto qualificado
Conjunto probatório desfavorável ao réu
lastrado em declarações coerentes e harmônicas da vítima e do
policial Validade
Nos crimes de furto a palavra dos ofendidos e das testemunhas é
crucial à elucidação dos fatos, sendo válida também para a
caracterização de eventuais qualificadoras. No que concerne ao
valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os tribunais têm
ainda deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises
preconceituosas. A simples condição de policial não torna a
testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos
agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o
mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos
autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser
reputadas fidedignas, até que se prove o contrário.
Pena
Agente reincidente em delito patrimonial
Regime
prisional fechado para início do cumprimento de pena

Entendimento
Em se tratando de apelante reincidente em crime patrimonial, a
opção pelo regime fechado mostra-se como sendo a mais
adequada, considerando-se a necessidade de efetiva repressão e
prevenção do delito, bem como da ressocialização do réu.
Vistos,
Pela r. sentença de fls. 182/186, prolatada pela MMa
Juíza Tatiana Franklin Regueira, cujo relatório ora se adota, MICHAEL
ALISSON SOUZA ANGELO foi condenado como incurso no art. 155, § 4o,
II, do CP, às penas de 02 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial
fechado, e de 11 dias-multa, à razão de 1/30 do maior salário mínimo
vigente à época dos fatos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0043909-15.2018.8.26.0050 -Voto no
3
Por ter o réu permanecido preso cautelarmente por 05
meses pelo presente processo, nos termos do art. 387, § 2o, do CPP, foi
fixado na sentença o regime inicial semiaberto.
Foi, ainda, facultado ao acusado o direito de recorrer em
liberdade.
Inconformado, apelou o réu em busca de absolvição,
por insuficiência de provas. Pede, alternativamente, o afastamento da
qualificadora e a fixação de regime prisional menos gravoso.
Processado e contra-arrazoado o recurso, a Douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo seu desprovimento.
É o Relatório.
O recurso não merece acolhimento.
A condenação do recorrente era mesmo inevitável, eis
que veio amparada em prova firme e suficiente.
Consta dos autos que o réu subtraiu, mediante
destreza, um aparelho celular “Samsung/Galaxy Gran Prime”, avaliado em
R$ 600,00, pertencente à vítima “A.A.D.S.”.
O réu estava em uma “balada”, ocasião em que
conheceu a vítima. Em dado momento, sem que a ofendida percebesse,
subtraiu-lhe o aparelho celular. Em seguida, evadiu-se.
Os elementos probantes amealhados nestes autos
foram, com efeito, concludentes no sentido da efetiva participação do
acusado no furto qualificado, não se podendo olvidar, tampouco, da robusta
prova oral colhida, durante a instrução criminal.
Na fase policial, o réu negou o crime e decidiu seguir
em silêncio ao longo de toda a investigação. (fls. 07). Em Juízo, quedou-se
revel (fls.182).
Os relatos coerentes da vítima e das testemunhas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0043909-15.2018.8.26.0050 -Voto no
4
arroladas pela acusação, Policiais Militares e Civil que prenderam o
acusado na posse do aparelho celular, esclareceram, contudo, a dinâmica
do crime (fls.161 e 186).
A compor aludido quadro harmônico, há, ainda, a
apreensão incriminadora da res em poder do acusado. Referida situação
enseja, inclusive, a adoção da inversão do ônus probatório, de modo a
gerar presunção juris tantum de sua responsabilidade.
A esse respeito já vem decidindo a Jurisprudência:
Em tema de delito patrimonial a apreensão da coisa subtraída em
poder do réu gera a presunção de sua responsabilidade e,
invertendo o ônus da prova, impõe-lhe justificativa inequívoca. A
justificativa dúbia e inverossímil transmuda a presunção em
certeza e autoriza o desate condenatório.1
A materialidade delitiva restou igualmente incontroversa
pelo auto de exibição, apreensão e entrega de fls. 13 e pelo auto de
avaliação de fls. 14.
Assim, não há como desvincular-se o apelante da
prática do crime que lhe foi imputado na denúncia.
Restou perfeitamente caracterizada, ainda, consoante a
farta prova oral produzida ao longo da instrução criminal, que a subtração
da res furtiva teria se dado mediante “destreza” (art. 155, § 4o, II, do CP),
consistente em ter o agente retirado o bem da ofendida, sem que essa
percebesse.
Conforme ressaltado pela i. parecerista oficiante, às fls. 236:
1 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo. Apelação n. 611.859-8 - Ribeirão Preto.
Apelantes: Geraldo Ferreira, Francisco da Silva, André Luiz de Lima ou André Luis de Lima,
Justiça Pública, Lopes & Carvalho Ltda (AMP), Importadora de Ferramentas de Corte Ltda
(AMP). Apelados: Justiça Pública, Geraldo Ferreira, Francisco da Silva, André Luis de Lima,
Osmar Bassani, Roberto Carlos de Rezende, Olício Rodrigues dos Santos, José Luiz Rodrigues,
Antônio Carlos Faria, Gabriel Faria Neto, Clóvis Faria e Césare Faria. Relator: Passos de Freitas.
4a Câmara. São Paulo, 17 de setembro de 1990. V.U. Revista de Julgados e Doutrina do
Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, v. 08. Outubro, Novembro e Dezembro de 1990, p.
96.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0043909-15.2018.8.26.0050 -Voto no
5
[...] a qualificadora da destreza restou devidamente
comprovada. Afinal, destreza “é a especial habilidade de o
agente subtrair a coisa. Geralmente a vítima está portando o
bem no momento da subtração. Se o ofendido percebe a
subtração, não configura a qualificadora”. E a vítima foi firme
ao reportar que estava utilizando seu aparelho celular antes do
crime e que não percebeu o momento da subtração do objeto,
deixando claro esse aspecto da empreitada criminosa.
Impossível, assim, afastar-se a qualificadora.
Era, pois, de rigor a condenação.
As penas, dosadas e fundamentadas em consonância
com o sistema trifásico, realmente não comportam qualquer reparo.
a) estando-se atento ao quanto disposto no art. 59 do
CP, as penas-base foram fixadas no mínimo legal, em 02 anos de reclusão
e em 10 dias-multa.
b) na segunda fase, foram elas elevadas de 1/6 em
razão da presença da agravante da reincidência (fls. 158 tentativa de
roubo circunstanciado).
c) na terceira e derradeira etapa do cálculo, foram
mantidos inalterados os subtotais obtidos na fase anterior, ante a ausência
de causa de aumento ou diminuição.
Chegou-se a um total final de 02 anos e 04 meses de
reclusão e de 11 dias-multa, à razão de 1/30 do maior salário mínimo
vigente à época dos fatos, que foi tornado definitivo, na ausência de
circunstâncias modificadoras.
Está, por outro lado, ausente o requisito previsto no
inciso II, do art. 44 do CP, que relaciona as hipóteses nas quais é possível a
conversão da pena privativa de liberdade em restritivas de direito. É certo
que a conduta ora julgada foi cometida sem violência ou grave ameaça à
pessoa e a privação de liberdade não é superior a quatro anos. Cuida-se,
contudo, de sentenciado reincidente, e tal situação, por si só, afasta, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0043909-15.2018.8.26.0050 -Voto no
6
expressa vedação legal, a possibilidade de aludida conversão.
Destaque-se, ademais, que essa medida não se mostra, com
efeito, suficiente à reeducação do agente, e estaria, de qualquer modo, muito aquém
da retribuição estatal necessária ao ilícito.
Em se tratando de apelante reincidente em delito
patrimonial, a opção pelo regime fechado mostra-se como sendo a mais
adequada, considerando-se a necessidade de efetiva repressão e
prevenção do delito, bem como da ressocialização do réu.
Acrescente-se ter incidido, no presente caso, a regra
contida no art. 387, § 2o, do CPP, tendo sido benevolentemente na
sentença estabelecido o regime semiaberto para desconto inicial da pena
corporal, em razão do tempo da prisão provisória. Destaque-se que as
circunstâncias dos fatos (art. 33, § 3o, do CP) são desfavoráveis ao réu,
mesmo porque se cuida de reincidente.
Não se cogita, assim, de fixação de regime prisional
inicial aberto.
Ante o exposto, na ausência de recurso por parte do
Ministério Público, apenas se nega provimento ao apelo Defensivo
interposto em favor de MICHAEL ALISSON SOUZA ANGELO, ficando, pois,
mantida a r. sentença por seus jurídicos fundamentos
Fica, desde já, determinada expedição, após o trânsito
em julgado, de mandado de prisão em regime semiaberto, bem como de
carta de guia, para que seja iniciado o cumprimento da pena em definitivo.
ROBERTO GRASSI NETO
Relator